Tribunal: TJMT
Processo: 1023851-05.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023851-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade, Trancamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (IMPETRANTE), UOBISON DE JESUS PEREIRA - CPF: 705.745.061-36 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, RAFAEL RODRIGUES REGO
PACIENTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DAS PROVAS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE - PEDIDO PREJUDICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - FUNDAMENTOS MANTIDOS - NÃO PREJUDICIALIDADE - NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO -
IMPETRAÇÃO
PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGADO A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Consoante jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça, independentemente da causa de pedir —
se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta
—, o pedido do
writ
é o trancamento da ação penal, o que se encontra superado, pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória), que deve ser impugnado pela via processual adequada, inclusive, em consulta ao sistema PJE, constata-se que foi protocolado Recurso de Apelação, cujo o tema foi alegado em preliminar.

A sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do
habeas corpus
quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em apreço.

Na hipótese, a perseverança do paciente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa.

É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023851-05.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, RAFAEL RODRIGUES REGO
PACIENTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Affonso Flores Schendroski e outros, em favor de
UOBISON DE JESUS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que
i)
não há justa causa à ação penal e, consequentemente, à prisão preventiva, pois seria nula a diligência de busca pessoal e veicular, porquanto inexistiria fundadas suspeitas;
ii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em substituição à prisão preventiva, pois inexistiria risco processual além do fato do delito ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte nesses argumentos, sustentam-se que deve ser declarada a ilicitude das provas obtidas em busca veicular e pessoal e, por consequência,revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

151310155.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 152147154).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade em relação ao trancamento da ação penal, tendo em vista que o Magistrado singular proferiu sentença condenatória, e no remanescente, pela denegação da ordem constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, RAFAEL RODRIGUES REGO
PACIENTE: UOBISON DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente juntamente com outro corréu foram presos e autuados em flagrante delito no dia 05 de agosto de 2022, e posteriormente denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), consoante narra a inicial acusatória:

“(...) na data de 05/08/2022, por volta das 17h50min, na Rua Ormindo Pires Amorim, n. 1123, Bairro Vila Itamarati, nesta cidade, os denunciados RENATO RUFINO DA SILVA e UOBISON DE JESUS PEREIRA foram presos em flagrante delito por trazerem e transportarem 21 (vinte e uma) porções, perfazendo a massa de 118,60 g (cento e dezoito gramas e sessenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 44/45, ID 92159194.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento, quando foi informada que dois homens estavam comercializando entorpecentes no referido endereço, razão pela qual se deslocou ao referido local, onde logrou abordar os denunciados com as mesmas características anteriormente delatadas, no interior do veículo Ford/Fiesta, cor prata, placa JZX-6174.

Em busca veicular, os policiais apreenderam as referidas porções de maconha, e, na posse de RENATO, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, bem como a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais), em dinheiro, e, com UOBISON, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a importância de R$ R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, ID 92158672).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que RENATO é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0006915- 36.2013.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 0008690-76.2019.8.11.0064), e 01 (um) inquérito policial (Autos n. 2132-25.2018.811.0064), em trâmite nesse r. juízo.
UOBISON, de sua vez, também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 2000020-10.2020.811.0022), além de 02 (duas) ações penais em Pedra Preta/MT (Autos n. 1000533-92.2020.8.11.0022 e Autos n. 0002504-03.2018.8.11.0022, esta última pelo crime de tráfico de drogas).

Adequando-se a conduta de RENATO RUFINO DA SILVA e UOBISON DE JESUS PEREIRA, ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal (...)”.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da reiteração criminosa. Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)

À vista do exposto
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

In casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Interpretando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti)
, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP (
periculum libertatis
)
, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, extrai-se que a prova da existência do crime e o indício de autoria ficaram comprovados diante dos termos de declarações, interrogatório, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar e, ainda, pelo fato de os indiciados terem sido surpreendidos com a droga, o que reforça a suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O crime de tráfico, imputado aos investigados, impinge pena de 05 a 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), admitindo-se a decretação da prisão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

(...)

Na hipótese, conforme se infere do Sistema SEEU, o flagrado
UOBISON DE JESUS PEREIRA
foi condenado pelo crime doloso do art.
33 da Lei nº 11.343/2006, conforme se infere
do
executivo de pena nº 20000-10.2020.8.11.0022,
em trâmite na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis.

De igual maneira, o investigado
RENATO RUFINO DA SILVA
também já
foi condenado pelos crimes dolosos do art. 157 e 155 do Código Penal,
conforme se infere
do
executivo de pena nº 0006915-36.2013.8.11.0064,
em trâmite na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Em que pese o suspeito Renato Rufino da Silva

afirmar que a droga apreendida não era de sua propriedade, os elementos constantes nos autos e a reiteração dos autuados na seara criminosa impõem-se a adoção da constrição cautelar para o impedimento da reiteração das práticas delitivas.

De igual modo, faz-se necessária a custódia para garantir a ordem pública, uma vez que os crimes ora imputados aos flagrados, causam transtornos aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera, formando uma verdadeira espiral de crimes, iniciando-se com o tráfico e desaguando na prática dos crimes de furto, roubo, receptação e homicídios.

Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

(...)

Com essas considerações,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados
UOBISON DE JESUS PEREIRA
, nascido em 09/04/1993, filho de

Eudilce Alves Pereira e Cidalva de Jesus Moreira; e
RENATO RUFINO DA SILVA
, nascido em 10/10/1986, filho de
Expedito Rufino e Rute Barbosa da Silva, com fundamento no art. 310, inc. II, c/c art. 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal.
(...)”.

Posteriormente, em 19.12.2022, foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de
05 (CINCO) ANOS E 10 (MESES) DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, em regime fechado, por ser reincidente, sendo negado o direito de recorrer em liberdade,
registrando que:

“(...) No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado por crime de tráfico de entorpecentes, ser colocado em liberdade.

O contexto geral do crime praticado,
aliado ao fato de que o réu registra uma condenação criminal anterior pelo cometimento de mesmo delito (reincidente específico), permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará
risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. Desse modo, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei 8.072/90,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

No tocante à nulidade da diligência de busca pessoal e veicular, porquanto inexistiria fundadas suspeitas, consignou o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença:

“(...)

Conforme se verifica dos autos, a Polícia Militar realizava rondas, quando foi informada que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes, nas imediações da Rua Ormindo Pires Amorim, no interior de um veículo Ford Fiesta.

Referidas informações foram repassadas para a equipe de policiais, que começou a empreender diligências para descortinar a suposta ação criminosa. Assim, os policiais se deslocaram até o local indicado, onde visualizaram os
processados, com as mesmas características repassadas, no interior do veículo Ford/Fiesta, cor prata, placa JZX6174.

Consta dos autos que os acusados se encontravam em local comumente conhecido como ponto de venda de drogas e, por ocasião da abordagem, os policiais apreenderam 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, perfazendo a massa de 118,60 g (cento e dezoito gramas e sessenta centigramas), motivo pelo qual foi efetuada a prisão em flagrante delito dos acusados. (...)

A apreensão do entorpecente no interior do veículo dos denunciados configura, a priori, o estado de flagrância, o que reforça a legalidade e licitude das buscas efetivadas, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada.

(....)

No presente caso, não houve alegação vaga/genérica de "atitude suspeita" a ensejar a ilicitude da prova obtida, o que afasta a aplicação do julgado mencionado pela defesa por ocasião das suas alegações finais (RHC 158.580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

De igual modo, diversamente do que foi alegado pela defesa, não houve revista exploratória (fishing expedition), baseada em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal,
notadamente porque populares presenciaram os acusados promovendo o tráfico de drogas naquelas circunstâncias e, de imediato, comunicaram o ocorrido aos agentes de segurança pública.

Assim, as denúncias que ensejaram as diligências policiais indicaram descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, o que preenche o
standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

In casu
, as circunstâncias que antecederem a abordagem dos réus evidenciaram, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência e a prisão em flagrante dos acusados, conforme acima mencionado.

Não se tratou, portanto, de mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista dos indivíduos, notadamente porque havia elementos pré-existentes que justificaram a ação policial.

Convém destacar que os acusados apresentavam as características declinadas por populares que acionaram a guarnição policial, bem como se encontravam no interior do veículo apontado pela denúncia anônima como aquele utilizado para a prática do crime.

Não há, portanto, como reconhecer a ilicitude dos elementos produzidos na fase inquisitorial, notadamente porque havia fundadas razões para a abordagem, revista pessoal e busca veicular.

Portanto,
observa-se que havia fundadas razões para a busca pessoal e revista veicular
, e inclusive acabou configurada a situação de flagrante delito. Por tais razões, não restou caracterizada qualquer ilicitude.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

Quanto à alegada ausência de justa causa para a ação penal, e por consequência o seu trancamento,
registra-se a perda superveniente do objeto,
porquanto, em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença em
19.12.2022
, que julgou procedente a ação penal e condenou o paciente à pena de
05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto
do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar, consoante jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça que, independentemente da causa de pedir —
se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta
—, o pedido do presente
writ
é o trancamento da ação penal, o que se encontra superado, pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória), que deve ser impugnado pela via processual adequada, inclusive, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em
30/12/2012
, foi protocolado Recurso de Apelação, cujo tema foi alegado em preliminar.

Assim, há cognição exauriente, e a pretensão acusatória foi acolhida, denotando,
ipso facto
, a plena aptidão da inicial acusatória e a existência de provas da autoria e da materialidade delitivas, o que deve ser impugnado pela via recursal adequada, e não na via sumária do
habeas corpus
. Nesse sentido cita-se o seguinte julgado.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO UNFAIR PLAY. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Verifica-se a perda superveniente do objeto (pedido de trancamento da ação penal). Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, extrai-se que, nos autos do processo n. 0196181-09.2017.4.02.5101/RJ, foi proferida sentença em 25/11/2021, que condenou o agravante a 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput e § 1º c/c os §§ 1º e 2° do art. 327; e no art. 2º, caput, c/c § 4º, II, da Lei 12.850/2013.

2. Independentemente da causa de pedir - se por inépcia da denúncia, ausência de justa causa, ou atipicidade da conduta -, o pedido do presente writ é o trancamento da ação penal, que se encontra superado, pois vigora novo título jurídico (sentença condenatória) que deve ser impugnado pela via processual adequada, e na Corte de origem.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 103.769/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”.

Por outro lado, a questão referente aos fundamentos da prisão preventiva, não se encontra prejudicada. Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, limitando-se o Juízo sentenciante a manter a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto preventivo, ou seja, reiteração delitiva.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, principalmente como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente “
registra uma condenação criminal anterior pelo cometimento de mesmo delito (reincidente específico)”,
execução ainda ativa, além de responder outras ações penais, consoante consta na denúncia.

Assim, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração.

Ademais, a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça
é (...)
no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"

(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.

Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023